Tribunal: TJSP
Processo: 2098564-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Depósito judicial em autos de inventário que tramitam na forma física. Equívoco. Pedido de levantamento de quantia deduzido pela via digital. Decisão que indeferiu o pedido. Retomada do atendimento e prazos de processos físicos que viabilizam nova análise do pedido. Decisão mantida. Recurso desprovido.